Tribunal: STF
Processo: ARE 1465130
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO. PUIL 203-59.2022.8.26.9000 -Servidor Municipal Município de São Paulo – Adicional Noturno – Servidor que aderiu ao Regime de Subsidio – Irrelevância. Direito ao recebimento do adicional que deve ser reconhecido – Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso a que se NEGA PROVIMENTO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se violação ao artigo 39, § 4º, do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. 20):



    “Como se vê, tal qual para os Policiais Rodoviários Federais, a Lei Municipal nº 16.122/2015 de forma expressa prevê a possibilidade de que as jornadas de trabalho dos servidores municipais da saúde tenham que cumprir sua carga horária em regime de plantão quando assim o exigir o funcionamento das unidades de saúde que prestam serviços essenciais, em horário noturno ou diurno.



    Além disso, ambas as legislações são expressas em vedar a possibilidade de pagamento de adicional noturno aos servidores por ela regidos, ainda que se valendo de técnicas textuais diversas para fazê-lo. 



    (...).”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, confirmou a sentença, por seus próprios fundamentos, os quais reproduzo (eDOC 3, p. 1-3):



    “Este Juízo adotava o entendimento de que o regime de remuneração de subsídio obstava o percebimento do adicional noturno aos servidores públicos ocupantes dos cargos das carreiras do quadro da saúde do Município de São Paulo SP, conforme o disposto no artigo 39, §4º, da Constituição Federal e no artigo 12, § 2º da Lei Municipal 16.122/2015.



    Todavia, no sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública houve o julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº000203-59.2022.8.26.9000, cuja decisão é a seguinte:



    (...).



    Consequentemente, tal decisão produz efeitos vinculantes no sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e deve ser aplicada como forma de racionalização e uniformização da jurisprudência, motivo pelo qual, desde agora, em alteração do entendimento anterior, este Juízo passa a adotá-la nos processos idênticos cujos pedidos se refiram ao direito de recebimento de adicional noturno pelos ocupantes dos cargos das carreiras do quadro da saúde do Município de São Paulo SP que aderiram ao regime de subsídio. 



    Quanto ao valor devido, a parte autora cumpriu seu dever legal (artigo 292, inciso I, do Código de Processo Civil) e indicou a quantia exata e corrigida que pretende receber. A parte ré, por sua vez, limitou-se a apresentar contestação sem contraditar especificamente os cálculos, oque não cumpre o dever implícito contido no artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995, em especial em casos como o presente, no qual a parte ré tinha plenas condições de conferir os números da parte autora e demonstrar eventual equívoco, mediante a apresentação de suas próprias contas, ainda que na forma de defesa subsidiária.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que concerne ao recebimento do adicional noturno ser compatível com o regime de subsídio, demandaria o exame da lei local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.343.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.126.128-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de pagamento ou não das horas extras e do adicional noturno para os servidores que recebam remuneração por subsídio, seria necessário o exame de legislação infra, além do reexame de de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 951.925-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 19.12.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente